Tribunal: STF
Processo: AI 693449
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO
   INTEMPESTIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, XXXV. OFENSA
   REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O recurso extraordinário foi
   interposto intempestivamente.
II - A jurisprudência da Corte é
   no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV, da
   Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
III - Agravo regimental
   improvido.